Tribunal: TJPA
Processo: 0863152-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863152-26.2022.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Sônia Maria Nascimento dos Santos, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para reabertura da instrução processual, sob a alegação de cerceamento de defesa devido à ausência de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória; e (ii) analisar se a ausência de requerimento expresso para produção de prova pericial após a audiência de conciliação configura preclusão do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial, quando essencial ao julgamento, deve ser requerida expressamente pela parte interessada no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

4.

A parte agravada teve a oportunidade de ratificar o pedido de prova pericial após a audiência de conciliação, mas permaneceu inerte, o que configura desistência tácita da produção da prova e impede a alegação posterior de cerceamento de defesa.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a preclusão impede a alegação de nulidade processual por ausência de produção de prova não requerida no momento adequado.

6.

A anulação de sentença é medida excepcional, somente cabível quando há efetiva demonstração de prejuízo processual, o que não se verifica no caso concreto, pois a matéria em discussão poderia ser analisada com base nos documentos já constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa para produção de prova pericial no momento processual oportuno caracteriza preclusão, impedindo posterior alegação de cerceamento de defesa.

2.

A anulação de sentença somente deve ocorrer quando há efetiva demonstração de prejuízo processual, não sendo suficiente a mera alegação genérica de necessidade de prova adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2301248, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
contra decisão monocrática que
deu provimento à apelação de Sônia Maria Nascimento dos Santos
, anulando a sentença proferida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

O banco agravante alega, em síntese, que:

(i) a decisão agravada desconsiderou a regularidade do julgamento realizado pelo juízo de primeiro grau, o qual analisou todas as provas produzidas e fundamentou adequadamente a sentença;

(ii) a nulidade da sentença somente poderia ser declarada em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso, pois não houve cerceamento de defesa nem violação ao contraditório ou à ampla defesa;

(iii) a anulação da sentença resulta em indevida postergação da solução do litígio, contrariando os princípios da celeridade e da razoável duração do processo;

(iv) a instrução processual foi suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de novas provas ou reabertura da fase instrutória.

A parte agravada, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão agravada, argumentando que a nulidade da sentença decorre de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas essenciais à correta análise do contrato bancário questionado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

2.

Mérito

O presente Agravo Interno foi interposto pelo China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A contra a decisão monocrática que, em sede de julgamento da Apelação Cível nº 0863152-26.2022.8.14.0301, anulou o processo e determinou o retorno dos autos à fase instrutória, sob o fundamento de que a parte autora, ora agravada, não teria tido a oportunidade de produzir prova pericial essencial para a comprovação da abusividade dos encargos contratuais questionados.

O banco agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamento jurídico, pois
a parte agravada não ratificou o pedido de produção de prova pericial após a audiência de conciliação, o que caracterizaria a sua desistência tácita dessa prova
. Assim, não haveria cerceamento de defesa a justificar a anulação do processo.

A parte agravada, por sua vez, não apresentou argumentos convincentes para demonstrar que a ausência da prova pericial comprometeu seu direito à ampla defesa.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a parte agravada não renovou ou ratificou expressamente o pedido de prova pericial após a audiência de conciliação, momento processual em que deveria ter manifestado seu interesse na produção da referida prova, onde foi anunciado pelo magistrado o julgamento da lide como próxima etapa.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar de ofício ou a requerimento das partes as provas necessárias ao julgamento do mérito, observando-se o princípio do contraditório. No entanto, o artigo 373 do CPC também estabelece que o ônus da prova incumbe a quem alega os fatos constitutivos do seu direito, de modo que cabe à parte interessada demonstrar de forma expressa e inequívoca a necessidade da produção probatória, sob pena de preclusão.

Dessa forma, considerando que a parte agravada
teve a oportunidade de requerer a produção da prova pericial e não o fez
, verifica-se
a preclusão do direito à produção dessa prova
, conforme consolidado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“A tese das embargantes de dever do Juiz, de ofício, de se buscar a verdade real, não vinga, porque no caso em exame é evidente que se tenta imputar exclusivamente ao Poder Judiciário obrigação que lhe é própria. Deveria a embargante ter tomado as cautelas de requerer a produção de prova pericial, que poderia dar, ou não, força probante ao laudo por ela produzido, mas quedou-se inerte. Como diz o brocado jurídico, dormientibus non succurit jus , de forma que a prova pericial restou preclusa. (fls. 1431-1433, e-STJ) [grifou-se] No ponto, o julgador concluiu que diante da ausência de requerimento da parte para produção de prova pericial, operou-se a preclusão.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual "quando a prova não é produzida por inércia da parte interessada, descabe a alegação de cerceamento de defesa com base na ausência de realização da prova pretendida, o que foi observado pela Corte local." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.519/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022)
.”

(STJ - AREsp: 2301248, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 02/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Além disso, a anulação do processo representa
medida excepcionalíssima
, que somente deve ser adotada quando houver
demonstrado prejuízo efetivo
à parte. No caso em apreço, em revisão dos autos, a ausência da prova pericial
não impediu o julgamento da ação
, pois a matéria discutida envolve contratos bancários cujas cláusulas podem ser analisadas com base na documentação já existente nos autos, sem a necessidade de prova técnica complementar.

Portanto,
diante da constatação de que a parte agravada não ratificou o pedido de prova pericial após a audiência de conciliação, revejo o posicionamento adotado na decisão monocrática e ACOLHO O AGRAVO INTERNO
, reformando a decisão anteriormente proferida para manter
a validade dos atos processuais.

Análise do Mérito da Apelação de Sônia Santos

1. Questões Recursais Apresentadas pela Apelante

A parte apelante, Sônia Maria Nascimento dos Santos, interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedente sua ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteava:

A declaração de abusividade da capitalização de juros e das taxas aplicadas ao contrato, com a devida devolução dos valores pagos indevidamente;

A revisão da taxa de juros aplicada, alegando que esta superava a taxa média do mercado à época da contratação;

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que as cobranças abusivas lhe causaram prejuízos financeiros e psicológicos.

O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente com base nos seguintes fundamentos:

Capitalização de Juros
: Constatou-se que os contratos bancários firmados entre as partes previam expressamente a capitalização de juros, o que é permitido pela legislação vigente, desde que pactuado entre as partes, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Taxa de Juros Superior à Média de Mercado
: Não ficou demonstrado que a taxa aplicada era abusiva ou desproporcional, sendo insuficiente a simples alegação de que superava a taxa média de mercado. O entendimento jurisprudencial majoritário exige a comprovação de que a taxa aplicada era excessivamente onerosa e desproporcional àquela praticada no mercado financeiro.

Danos Morais
: Não restou demonstrado o dano moral indenizável. O simples fato de o consumidor discordar das cláusulas contratuais e buscar sua revisão judicial não caracteriza, por si só, dano moral, conforme entendimento pacífico do STJ.

Abusividade da Capitalização de Juros e Taxa de Juros Superior à Média de Mercado

A apelante alega que a capitalização de juros no contrato é abusiva e que a taxa de juros aplicada estava acima da média do mercado. No entanto:

A capitalização de juros
é permitida em contratos bancários
, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (Súmula 539 e Súmula 541). No caso concreto, o contrato previa expressamente essa cobrança, afastando a alegação de ilegalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros estabelecida pelo Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura). A revisão judicial só é possível quando comprovado que os encargos cobrados excedem, de maneira expressiva, a média do mercado, conforme fixado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Para que a taxa de juros aplicada fosse considerada abusiva, seria necessário demonstrar sua excessiva onerosidade em relação à taxa média do mercado, o que
não foi comprovado pela apelante
. O simples fato de a taxa estar acima da média não a torna ilegal, sendo necessária a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, o que não ocorreu.

Indenização por Danos Morais

A apelante sustenta que sofreu danos morais devido à cobrança indevida de encargos, alegando prejuízos financeiros e psicológicos. No entanto:

A mera cobrança de valores questionáveis não configura dano moral
, conforme entendimento do STJ.

Para a configuração do dano moral, seria necessário comprovar conduta abusiva por parte do banco que extrapolasse o mero inadimplemento contratual, o que não foi demonstrado.

Assim,
não há elementos que justifiquem a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

Jurisprudência

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 973.827 – RS, MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ 08 de agosto de 2012)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, eno qual a autora alega abusividade das taxas de juros e a nulidade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros e a adoção do sistema de amortização Tabela Price. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas pelo banco, a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price configuram abusividade contratual. III. Razões de decidir as taxas de juros pactuadas estão em conformidade com a média de mercado, sendo inaplicáveis as limitações da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF). A capitalização de juros mensal é válida desde que expressamente pactuada, como no caso em tela, conforme o entendimento consolidado na Súmula 539 do E. STJ. A utilização da Tabela Price, quando prevista em contrato, não caracteriza abusividade. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "As taxas de juros e a capitalização mensal previstas em contrato bancário não são abusivas quando pactuadas de forma expressa e de acordo com a média de mercado, não existindo óbice ao emprego da tabela price, por não caracterizar anatocismo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º; CC, art. 927; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 382.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001851020248260445 Pindamonhangaba, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art . 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ). 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

2. Conclusão:

Diante do exposto,
a sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente
, razão pela qual
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025